Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701002-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A D E C I S Ã O Certifico a apresentação do AGRAVO INTERNO pelo Distrito Federal. Intime-se a parte agravante para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital